Tribunal: TJES
Processo: 5005967-26.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005967-26.2025.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DEILLIS PAULA MOREIRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA EFETIVA. AFASTAMENTO PARCIAL PARA CURSO DE MESTRADO. PRAZO REGULAMENTAR DE 45 DIAS. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CUMPRIMENTO. JUSTIFICATIVA COMPROVADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME
1.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu a segurança para determinar o afastamento parcial de professora efetiva, a fim de viabilizar sua participação no Curso de Mestrado Profissional em Ensino na Educação Básica, afastando o óbice administrativo de intempestividade do requerimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal o indeferimento de afastamento parcial para curso de mestrado fundado exclusivamente na inobservância do prazo mínimo de 45 dias, previsto no art. 20, do Decreto Estadual nº 5.331-R/2023, quando o cronograma acadêmico tornou impossível seu cumprimento; e (ii) estabelecer se, afastado o óbice temporal, deve ser concedida a segurança para efetivar o afastamento ou apenas determinada a reapreciação administrativa do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A legislação estadual assegura ao servidor público o afastamento para frequentar curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização relacionado às atribuições do cargo, mediante autorização da autoridade competente.
4.
O Estatuto do Magistério Público Estadual prevê a autorização especial de afastamento de profissional da educação efetivo e estável para frequentar curso de mestrado relacionado à função exercida e ao interesse do ensino oficial estadual.
5.
O Decreto Estadual nº 5.331-R/2023, pode disciplinar critérios procedimentais para organização administrativa, mas não pode impor restrições desproporcionais que inviabilizem o exercício de direito previsto em lei complementar.
6.
O art. 20, do Decreto Estadual nº 5.331-R/2023, exige requerimento com antecedência mínima de 45 dias em relação ao início do curso, mas admite expressamente a superação do prazo mediante justificativa devidamente comprovada.
7.
O resultado final do processo seletivo foi divulgado em período anterior ao de matrícula previsto no edital do certame, de modo que transcorreram apenas 36 dias entre a aprovação final e o início do curso.
8.
A servidora não podia formular pedido administrativo completo antes da aprovação e da emissão do comprovante de matrícula, documento exigido para instrução do requerimento de afastamento.
9.
A Administração incorre em excesso de formalismo ao desconsiderar justificativa comprovada e aplicar prazo procedimental impossível de ser observado no caso concreto.
10.
A negativa administrativa, fundada exclusivamente na intempestividade, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de esvaziar o direito à capacitação profissional da servidora.
11.
O pedido subsidiário de mera reapreciação administrativa não procede, pois a documentação dos autos demonstra o atendimento dos demais requisitos regulamentares, e o único óbice administrativo foi a intempestividade já afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
2
.
Recurso de apelação desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 91, I e III; Lei Complementar Estadual nº 46/1994, art. 57, III; Lei Complementar Estadual nº 115/1998, art. 60, V; Decreto Estadual nº 5.331-R/2023, art. 20; Lei nº 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, AgInt 0561614-49.2014.8.13.0024, Rel. Des. Oliveira Firmo, Sétima Câmara Cível, j. 06.04.2026; TJES, AC 0000936-94.2017.8.08.0013, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 09.11.2021; TRF 6ª Região, ApRemNec 1017177-74.2019.4.01.3800, Rel. Des. Fed. Guilherme Bacelar Patricio de Assis, Primeira Turma Suplementar, j. 17.11.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010418-39.2025.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina (ID 19445068) que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5005967-26.2025.8.08.0014, impetrado por
DEILLIS PAULA MOREIRA
em face de ato atribuído à
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA
, concedeu a segurança, confirmando a liminar outrora deferida, para determinar o afastamento parcial das funções docentes da impetrante, viabilizando sua participação no Curso de Mestrado Profissional em Ensino na Educação Básica ministrado pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES),
campus
São Mateus, afastando o óbice temporal da intempestividade do requerimento administrativo.

Na origem, a impetrante, ora apelada, que exerce a função de professora efetiva de Matemática da estrutura da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo, com lotação na EEEFM Rubens Rangel (ID 19445037), postulou a concessão de provimento jurisdicional mandamental que assegurasse o seu direito líquido e certo de se afastar parcialmente de suas funções docentes para frequentar as aulas e realizar as pesquisas relativas ao Mestrado Profissional em Ensino na Educação Básica, para o qual logrou aprovação em processo seletivo oficial promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo, campus de São Mateus (ID 19445043).

Alegou na petição inicial que, após sua regular aprovação e classificação em segundo lugar no certame acadêmico (ID 19445049), formalizou pedido administrativo de afastamento parcial (ID 19445048). Contudo, o pleito foi indeferido pela autoridade dita coatora sob o fundamento exclusivo de intempestividade, sob a alegação de inobservância do prazo mínimo de 45 dias de antecedência regulamentado pelo artigo 20, do Decreto Estadual nº 5.331-R/2023.

A impetrante sustentou a ilegalidade do ato de indeferimento, argumentando que o cronograma do processo seletivo, de responsabilidade exclusiva e soberana da Universidade Federal do Espírito Santo, tornou faticamente impossível o atendimento do prazo de antecedência exigido pelo decreto regulamentar. Destacou que o resultado final do certame foi divulgado em 17 de março de 2025 (ID 19445049), o período de matrícula ocorreu entre 01 e 10 de abril de 2025 (ID 19445043), e o início das aulas ocorreu em 22 de abril de 2025 (ID 19445043), restando demonstrado que entre o resultado final e o início do curso decorreram apenas 36 dias, inviabilizando materialmente a observância da antecedência de 45 dias.

Por meio da decisão (ID 19445053), o Juízo de primeiro grau deferiu a medida liminar vindicada, tornando sem efeito o indeferimento administrativo, de modo a facultar à servidora a participação no curso de mestrado.

Após as as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, sobreveio a sentença impugnada, na qual o Juízo
a quo
, como dito,

concedeu a segurança postulada, confirmando a liminar outrora deferida, para determinar que a autoridade coatora ultime os atos necessários ao afastamento parcial da impetrante para fins de participação no mestrado profissional na Universidade Federal do Espírito Santo, afastando o óbice da intempestividade do requerimento, ao reconhecer a desproporcionalidade da negativa da Administração em face do cronograma acadêmico imposto pela UFES, assentando que o excesso de formalismo inviabilizaria o direito de capacitação profissional previsto na legislação de regência.

Inconformado com o teor do provimento sentencial, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente recurso de apelação, no qual reiterou a legalidade estrita do ato administrativo de indeferimento, aduzindo que o Decreto Estadual nº 5.331-R/2023 concretiza preceitos da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, de sorte que a inobservância do prazo de 45 dias acarreta a preclusão temporal do direito. Argumenta que a servidora apresentou justificativa somente após a ciência da denegação administrativa, impedindo seu exame tempestivo.

Acrescenta o ente apelante que a concessão de licenças para capacitação profissional é ato eminentemente discricionário da Administração Pública, adstrito a juízos de oportunidade e conveniência, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar na análise do mérito administrativo.

Requer, por fim e de modo subsidiário que, caso não seja acolhida a tese de validade absoluta do óbice temporal, não seja deferido automaticamente o afastamento, mas sim determinado à Administração a reapreciação do requerimento da servidora para fins de análise dos demais requisitos legais e orçamentários.

Pois bem. Como visto, a controvérsia central reside em aferir a validade e a legalidade do ato administrativo exarado pela Superintendência Regional de Educação de Colatina, que indeferiu o requerimento de afastamento parcial formulado por servidora pública estadual, professora de matemática, para frequentar as aulas do curso de Mestrado Profissional em Ensino na Educação Básica na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), sob o argumento único de que o pedido foi protocolizado com inobservância do prazo mínimo de 45 dias de antecedência previsto no artigo 20, do Decreto Estadual nº 5.331-R/2023.

De início, ressalte-se que o direito do servidor público estadual de se afastar de suas funções para frequentar cursos de aperfeiçoamento e especialização se encontra expressamente garantido pelo artigo 57, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, a qual dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado,
in verbis
:

Art. 57. É permitido ao servidor público estadual ausentar-se da repartição em que tenha exercício, sem perda de seus vencimentos e vantagens, mediante autorização expressa da autoridade competente de cada Poder para: (...); III - frequentar curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular”.

De igual modo, a Lei Complementar Estadual nº 115/1998, que instituiu o Estatuto do Magistério Público do Estado do Espírito Santo, prevê em seu artigo 60, inciso V, a prerrogativa dos profissionais da educação de se afastarem para a frequência em cursos de pós-graduação
stricto sensu
. Confira-se:

Art. 60. A autorização especial de afastamento respeitada a conveniência da Secretaria de Estado da Educação será concedida ao profissional da educação efetivo e estável, nos seguintes casos: (...); V - frequentar curso de aperfeiçoamento, atualização, especialização, mestrado e doutorado, conquanto se relacione com a função exercida e atenda ao interesse do ensino oficial estadual.

Ou seja, trata-se de uma relevante diretriz voltada à concretização do princípio constitucional da eficiência administrativa, esculpido no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal. Isso porque, ao incentivar e possibilitar a qualificação técnica de seus professores de carreira, o Estado do Espírito Santo atua em favor da elevação da qualidade do serviço público de educação oferecido aos seus cidadãos, revertendo o conhecimento acadêmico em prol da sociedade, tal como detalhado pela apelada em seu plano de estudos e justificativa de afastamento.

Nesse cenário de proteção à qualificação, o Poder Executivo Estadual editou o Decreto Estadual nº 5.331-R/2023, que regulamentou o referido artigo 57, da LC nº 46/1994, instituindo regras procedimentais para a concessão da indigitada licença para especialização. Dentre as disposições de caráter instrumental, prevê o artigo 20, do mencionado ato normativo infralegal,
in verbis
:

Art. 20. O requerimento de licença deverá ser apresentado com no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência em relação a data informada para início do curso, sob pena de preclusão do direito de se requerer o afastamento, salvo justificativa devidamente comprovada.

Firme em tal premissa, não se ignora a legitimidade do Chefe do Poder Executivo para expedir decretos e regulamentos destinados à fiel execução das leis, em atenção ao disposto no artigo 91, incisos I e III, da Constituição do Estado do Espírito Santo, com intuito de possibilitar a fixação de critérios organizacionais e cronogramas administrativos internos a fim de que a repartição de origem possa se planejar frente à ausência do servidor, providenciando eventual designação de substituto para assegurar a continuidade da prestação do serviço público.

Todavia, o exercício do poder regulamentar encontra limites nos princípios da reserva legal, da proporcionalidade e da razoabilidade. O ato regulamentar, por ostentar natureza estritamente infralegal e secundária, não possui o condão de inovar originariamente no ordenamento jurídico, tampouco pode impor restrições que aniquilem, inviabilizem ou esvaziem o conteúdo essencial do direito subjetivo assegurado pela lei em sentido estrito.

Assim, quando a regulamentação administrativa estabelece um prazo preclusivo inflexível, que desconsidera as contingências da realidade e impede materialmente o exercício do direito à capacitação profissional previsto na lei complementar, ela se inclina para a ilegalidade, extrapolando os limites do poder regulamentador.

Em similar orientação:

1. Em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) firmou a tese de que
o
Decreto nº 44.769/08 ao estabelecer limitações temporais, não elencadas no artigo 19 da Lei Estadual nº 15.464/05, para concessão da promoção por escolaridade adicional extrapolou os limites do poder regulamentador, ferindo os princípios constitucionais da legalidade e isonomia e
a
promoção por escolaridade adicional
, por formação complementar ou superior àquela exigida pelo nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada com a natureza e a complexidade da respectiva carreira, depende do atendimento dos requisitos delineados no artigo 4º do Decreto nº 44.769/08, excluindo-se, contudo, as limitações temporais mencionadas no caput do artigo 2º; nas alíneas a e b do inciso V, do artigo 4º e, ainda, no artigo 6º, caput, incisos I, e II, do referido ato normativo (Tema 25). (...). (TJMG; AgInt 0561614-49.2014.8.13.0024; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 06/04/2026; DJEMG 12/05/2026).

(...). III.
Muito embora o Decreto regulamentador municipal nº 13.513/2014 tenha previsto o pagamento do adicional aos procuradores municipais em período de férias e durante eventuais licenças remuneradas, referida circunstância, por si só, não possui o condão de desnaturar a característica
pro labore faciendo
da verba em análise, demonstrando, em verdade, indevida extrapolação do poder regulamentador.
(...). (TJES; AC 0000936-94.2017.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 09/11/2021; DJES 24/05/2022).

In casu
, a ilegalidade do ato administrativo de indeferimento é colhida a partir do exame do edital de regência do mencionado certame acadêmico, do qual são extraídos os seguintes marcos temporais:

Publicação do Edital do Processo Seletivo: 31 de julho de 2024;

Divulgação do Resultado Final do Certame: 17 de março de 2025;

Período Oficial de Matrícula dos Aprovados: 01 a 10 de abril de 2025;

Data Oficial de Início das Aulas do Semestre: 22 de abril de 2025.

Da análise dessa sequência cronológica, verifica-se que o lapso temporal integral, compreendido entre a divulgação do resultado final da aprovação (17/03/2025) e a data oficial do início das aulas (22/04/2025), correspondeu a exatamente 36 dias.

Dessa forma, e diante de tal panorama fático, revela-se impossível que a servidora formulasse o requerimento administrativo de afastamento com a antecedência mínima de 45 dias em relação à data de início do curso, tal como exigido pelo artigo 20, do Decreto Estadual nº 5.331-R/2023, eis que antes da divulgação do resultado final, a apelada nutria mera expectativa de direito à vaga, não possuindo qualquer documento que atestasse sua seleção para fins de instruir o pedido de afastamento.

Ademais, os pré-requisitos para a concessão da licença detalhados no anexo do próprio decreto regulamentar (ID 19445042) exigem, de forma cumulativa, a apresentação de “carta de aceitação da instituição, especificando o nível, a data de início das atividades e a duração do curso’’. Tal documento de aceitação oficial somente é expedido pela universidade federal após a efetiva realização da matrícula do estudante, evento que, no caso vertente, somente pôde ocorrer a partir do dia 01 de abril de 2025, com a certidão de matrícula sendo devidamente emitida em 08 de abril de 2025.

Destarte, a servidora agiu com extrema presteza e diligência. Tão logo obteve o comprovante de sua matrícula em 08 de abril de 2025, providenciou o protocolo do seu requerimento administrativo de afastamento parcial já no dia seguinte, em 09 de abril de 2025 (ID 19445048), instruindo-o com toda a vasta documentação exigida.

A despeito disso, a equipe de recursos humanos da Secretaria de Estado da Educação propôs o indeferimento sumário do pedido no dia 11 de abril de 2025, sob o único arrimo de inobservância do prazo de 45 dias de antecedência (ID 19445050).

A impetrante, ainda na esfera administrativa, apresentou alentada justificativa escrita no dia 11 de abril de 2025, expondo detalhadamente o cronograma e demonstrando que o descumprimento do prazo regulamentar decorreu de motivos de força maior, alheios à sua vontade. Contudo, a gerência de recursos humanos se recursou sequer a analisar os argumentos e documentos de defesa da professora, sob o fundamento de que a justificativa fora apresentada de maneira extemporânea.

Tal conduta administrativa representa ofensa ao princípio da razoabilidade, que deve nortear a atuação do administrador público. A razoabilidade funciona como uma vertente do princípio do devido processo legal material, exigindo que as exigências formais impostas pela Administração sejam adequadas e executáveis no mundo dos fatos. Impor a perda de um direito subjetivo com base em uma condição faticamente impossível de ser cumprida caracteriza flagrante arbítrio e excesso de poder.

Em idêntica orientação:

(...). O art. 6º da Lei nº 8.745/1993 proíbe a contratação de servidor da administração pública, mas o seu §1º, I, excepciona a vedação em relação a professor substituto, situação que se equipara ao professor visitante, ambos cargos temporários de natureza transitória e regidos pela mesma legislação. O edital do certame excepciona expressamente a contratação de servidores que estejam licenciados sem remuneração durante todo o período do contrato, requisito atendido pelo impetrante. A recusa da ufmg em efetivar a contratação revela-se desarrazoada, pois não há incompatibilidade de horários ou cumulação de remuneração, configurando violação ao princípio da razoabilidade e ao devido processo legal material. lV. Dispositivo recurso e remessa necessária desprovidos. (TRF 6ª R.; ApRemNec 1017177-74.2019.4.01.3800; MG; Primeira Turma Suplementar; Rel. Des. Fed. Guilherme Bacelar Patricio de Assis; Julg. 17/11/2025; Publ. PJe 19/11/2025).

Ademais, relevante frisar que o próprio artigo 20, do Decreto Estadual nº 5.331-R/2023, contém cláusula de salvaguarda ao dispor que o prazo de antecedência mínima de 45 dias é obrigatório, “salvo justificativa devidamente comprovada”.

Ao se deparar com a comprovação insofismável de que a universidade pública divulgou o resultado final da seleção e realizou as matrículas em período inferior à antecedência regulamentar exigida, competia à Administração Pública acolher a justificativa apresentada pela professora, relevando a intempestividade procedimental com fulcro na exceção contida na própria norma regulamentar.

E não é só. Importante pontuar que este egrégio colegiado da Primeira Câmara Cível, ao examinar o mérito do Agravo de Instrumento nº 5010418-39.2025.8.08.0000, interposto pelo próprio Estado do Espírito Santo contra a decisão liminar destes autos, ratificou a correção do entendimento do Juízo de origem.

Por ser oportuno, passo à transcrição de excerto fundamental do voto condutor da lavra da preclara Desembargadora Janete Vargas Simões. Confira-se:

“[...] Em que pese o argumento da Administração Estadual de que o pedido não observou o prazo mínimo de antecedência, o próprio dispositivo relativiza esse requisito temporal quando houver justificativa devidamente comprovada, o que se verifica nos autos.

Isso porque, conforme demonstrou a agravada, a abertura para matrícula no mestrado ocorreu com prazo inferior aos 45 dias que antecederiam o início das aulas, conforme se verifica em seu requerimento (ID 69814779): ‘Informo que o protocolo do requerimento não pôde ser realizado dentro do prazo estipulado em virtude da abertura da matrícula para o curso ter ocorrido após o referido período mínimo exigido, o que impossibilitou a formalização tempestiva da solicitação. Conforme página 2 do edital EDITAL 02/2024 PROCESSO SELETIVO 2025 - CURSO: Mestrado em Ensino na Educação Básica o resultado final do processo foi dia 17/03/2025 e o período de inscrições foi de 01 a 10 de abril de 2025’.

Assim, é possível compreender, nesta fase processual, que o requerimento extemporâneo de afastamento foi devidamente justificado, na forma exigida pela própria norma invocada pelo ente público ao indeferir o pedido. Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.” (ID 19445069).

Portanto, a manutenção integral da respeitável sentença concessiva da segurança é medida que se impõe tanto sob a ótica da legalidade estrita quanto sob as luzes da proporcionalidade e do interesse social primário.

Por fim, no tocante ao pedido subsidiário formulado pelo Estado do Espírito Santo em seu recurso voluntário, no sentido de que seja determinado apenas o retorno dos autos para reapreciação do requerimento na via administrativa, constato que tal pretensão não merece ser provida.

Isso porque, a documentação acostada pela servidora demonstra de forma robusta o cumprimento de todos os demais requisitos de habilitação previstos no Decreto nº 5.331-R/2023, tais como a estabilidade no serviço público, o exercício das atribuições do cargo por prazo superior a 5 anos, a ausência de débitos com o erário e a inexistência de processos disciplinares.

Sendo o único e exclusivo óbice ao deferimento administrativo a questão da intempestividade temporal do artigo 20, do referido decreto, restando essa superada e afastada de modo definitivo pela declaração de sua ilegalidade frente ao caso concreto, escorreito o comando sentencial de concessão definitiva da segurança para determinar a efetivação da licença de afastamento parcial, sem necessidade de novas delongas ou reanálises formais que apenas postergariam indevidamente a fruição do direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA e
da
APELAÇÃ
O
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, confirmando e mantendo integralmente a respeitável sentença concessiva da segurança em sede de reexame necessário, nos termos da fundamentação retro.

Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25, da Lei 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)